Tribunal: STF
Processo: ARE 1350542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AO CDC. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. Pretensão da autora de nulidade da decisão administrativa do PROCON e abstenção da cobrança da multa aplicada ou sua redução. Impossibilidade. Agência bancária multada em razão da violação aos arts. 20, § 2º; 31, caput, e 39, caput, todos do CDC. Fatos devidamente comprovados no procedimento administrativo, que observou os princípios constitucionais. Ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade. Imposição da multa em conformidade com os parâmetros e limites de valor do art. 57, parágrafo único, do CDC. Valor que reflete a condição econômica do fornecedor, proporcional à gravidade das infrações. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXVI, LV; 30, I, II; 37, caput; 48, XIII; 150, IV; e 192 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso dos autos, o primeiro motivo que gerou o auto de infração refere-se ao transcurso do tempo máximo de 30 minutos para atendimento ao público e ausência de disponibilização de todos terminais de autoatendimento em perfeitas condições técnicas para sua utilização. O tempo máximo de espera, segundo Normativo SARB 004/2009 da FEBRABAN, é de 20 minutos em dias normais e de até 30 minutos em dias de pico. Apurou-se, por meio de registro de Fiscalização lavrado na agência 0037, de Presidente Prudente, que a permanência em fila foi de 39 minutos, conforme fls. 140. Com relação aos terminais, o apelante alegou que os equipamentos não estavam com defeito; o pleno funcionamento dos terminais só passaria a ocorrer a partir das 11h00, horário programado para abertura dos cofres e de início de atendimento ao público. Contudo, os agentes de fiscalização constataram, em pleno horário de atendimento ao público, que dos quatro terminais apenas três estavam em funcionamento. Além disso, no dia 08/02/2016, dos três terminais em funcionamento, apenas um deles emitia extrato, e os demais serviços estavam indisponíveis, enquanto outro terminal deixou de aceitar depósitos (fls. 142). Também houve autuação em razão da falta de atendimento prioritário aos idosos, gestantes, pessoas com deficiência e com criança de colo, nos termos da Lei nº 10.048/00 e do Decreto Federal nº 5.296/2004 (fls. 142). De acordo com a fiscalização do PROCON, verificou-se que os guichês sinalizados para atendimento preferencial não estavam em funcionamento e que o mesmo caixa atendia pessoas com prioridade e pessoas comuns, fazendo com que o atendimento prioritário levasse 54 minutos. Por fim, imputou-se à instituição violação ao art. 31, caput, do CDC, por não informar corretamente o horário preciso de retirada das senhas para atendimento nos caixas, que saíam com 06 minutos adiantados (fls. 140), impedindo que os consumidores soubessem o tempo real de espera na fila. O banco alegou que as senhas eram emitidas de acordo com o horário do servidor da agência, que regulava o horário de todos os computadores utilizados, inclusive o atendimento no caixa, inexistindo prejuízo aos consumidores. Todavia, o banco atuado, ora apelante, não conseguiu comprovar suas alegações, nem tampouco demonstrou equívoco ou irregularidade nas autuações dos agentes de fiscalização do PROCON. Conforme bem fundamentado pelo magistrado a quo: “Desnecessário, por fim, que se demonstre a ocorrência de dano aos consumidores, porque a legislação de regência não o exige. Para a imposição de sanção, basta a violação das normas consumeristas, tal como ocorreu no caso concreto.” (fls. 209) Ademais, como é sabido, o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, não elidida na espécie. Em decorrência da presunção da legitimidade, o ônus da prova da existência de vício no ato administrativo é de quem alega.
    (...)
    A Administração Pública atua na defesa e busca dos interesses sociais e seus atos administrativos presumem-se legais, legítimos e baseados em fatos verdadeiros, competindo ao administrado, por intermédio de comprovação idônea, afastar essa presunção. Entretanto, não veio a lume nenhuma prova documental ou outro elemento de convicção capaz de demonstrar a arbitrariedade do ato administrativo ou desconstituir a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do auto de infração e imposição de multa. Outrossim, não há falar em mácula do procedimento administrativo, por inobservância do devido processo legal, ofensa à garantia da ampla defesa e do contraditório ou ao princípio da motivação das decisões, já que a partir das cópias do processo administrativo não se vislumbra qualquer ilegalidade. Observe-se, ainda, no processo administrativo correlato, a estrita observância aos princípios da legalidade, tipicidade, finalidade, proporcionalidade, razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório, enfim, do devido processo legal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente